Tribunal: TJES
Processo: 5001817-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ROZILANE NUNES ALVES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001817-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ROZILANE NUNES ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
,
contra r. decisão
(ID
2249839
)
, proferida pelo Juízo da Vara
Única de Água Doce do Norte
/
ES, nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor de
ROZILANE NUNES ALVES
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou a demanda em razão da inadimplência do agravado na parcela nº 02 vencida em 30/08/2021 e as demais subsequentes, com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, dentre eles a notificação extrajudicial; 2) a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo válida para caracterização da mora do agravado, apesar de ter retornado com a informação
“
prazo para retirada do destinatário encerrado
”
; 3) é obrigação do financiado atualizar os seus dados com o credor, conforme previsto no contrato e, também, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva; 4) decisão recente do STJ considerou apta para comprovação da mora a notificação não entregue por motivos exclusivos do devedor; 5) expedida a notificação no endereço constante no contrato, este é válido para fins de constituição em mora da devedora, ainda que esta esteja domiciliada em localidade onde os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2259885
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
e determinou a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões ID 2299184.

É
o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 16:10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41539327042022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5001817-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVAD
A
:
ROZILANE NUNES ALVES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
,
contra r. decisão
(ID
2249839
)
, proferida pelo Juízo da Vara
Única de Água Doce do Norte
/
ES, nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor de
ROZILANE NUNES ALVES
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou a demanda em razão da inadimplência do agravado na parcela nº 02 vencida em 30/08/2021 e as demais subsequentes, com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, dentre eles a notificação extrajudicial; 2) a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo válida para caracterização da mora do agravado, apesar de ter retornado com a informação
“
prazo para retirada do destinatário encerrado
”
; 3) é obrigação do financiado atualizar os seus dados com o credor, conforme previsto no contrato e, também, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva; 4) decisão recente do STJ considerou apta para comprovação da mora a notificação não entregue por motivos exclusivos do devedor; 5) expedida a notificação no endereço constante no contrato, este é válido para fins de constituição em mora da devedora, ainda que esta esteja domiciliada em localidade onde os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2259885
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
e determinou a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões ID 2299184.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como cediço, com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento,
in litteris:

“
Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso em tela, verifico que a Notificação Extrajudicial emitida pelo
Agravante
foi entregue no endereço
fornecido pel
a
agravad
a
no contrato de alienação fiduciária
, consoante se verifica claramente
no ID 2249842
, cumprido o seu mister.

Demonstrado também o inadimplemento da obrigação pelo devedor a partir da segunda parcela do financiamento nº 802.286.138 vencida em
30/08/2021
(ID
2249843).

Portanto, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, uma vez que restou evidenciada a comprovação da mora d
a
Recorrid
a
.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020257-50.2019.8.08.0012. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO J.SAFRA S/A. ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES. RECORRIDA : MARLON DE JESUS FERREIRA. MAGISTRADO : THAITA CAMPOS TREVIZAN. ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DL. 911. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é providência suficiente para comprovação da mora do devedor, sendo dispensável a intimação pessoal.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003083, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Contudo, ressalto que
a despeito do disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-lei 911/69, segundo o qual “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a questão para definição de tese vinculante.

A Segunda Seção do E. STJ irá definir se
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (Tema 1.132).

Ao afetar a controvérsia, o Tribunal da Cidadania determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão,
ressalvados os pedidos urgentes,
como o caso dos autos.

Neste diapasão, uma vez que não é possível definir, neste momento, se a notificação enviada pela agravante tem o condão de comprovar a mora da recorrida, entendo que
a busca e apreensão
por mim
determinada (
ID
2259885)
na decisão liminar deve ser mantida.

Sobre o tema já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para o fim de se comprovar a mora da devedora, sob pena de indeferimento. Inconformismo da credora fiduciária.
Afetação do tema pelo C. STJ para julgamento em sede de recursos repetitivos (Tema 1.132). EMENDA DA INICIAL. Dispensa, por ora. Até que a questão seja definida pelo C. STJ, não pode a agravante ser compelida a renovar a diligência para comprovar a mora da recorrida. Impossibilidade de extinção do feito, caso a credora não emende a inicial, observada a determinação para suspensão dos processos que versem sobre a questão. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083946-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)

Observo a necessidade de se atentar ao decidido pelo C. STJ na afetação do tema (REsp 1.951.888),
suspendendo-se o processo em primeiro grau.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para

manter a
busca e apreensão

por mim determinada, em sede de apreciação liminar,
do veículo objeto do financiamento marca CHEVROLET, modelo S-10 Pick-UP Colina (ano 2011,
chassi 9BG124JJOBC479576), placa OCY-7253
e
DETERMINAR
a

suspensão do feito em primeiro grau,
conforme decidido pelo STJ na
afetação do tema (REsp 1.951.888),
até ulterior deliberação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 16:10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41543827042022
.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
MORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA NO PRAZO ESTIPULADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. REQUISITOS PARA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS.
AFETAÇÃO DO TEMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.132.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento. Precedentes. 2. No caso, a Notificação Extrajudicial emitida pelo Agravante foi entregue no endereço fornecido pela agravada no contrato de alienação fiduciária, consoante se verifica claramente no ID 2249842, cumprido o seu mister. 3. Demonstrado também o inadimplemento da obrigação pelo devedor a partir da segunda parcela do financiamento nº 802.286.138 vencida em 30/08/2021 (ID 2249843). 3. O Tribunal da Cidadania determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, ressalvados os pedidos urgentes (Tema 1.132)
.
Neste diapasão, uma vez que não é possível definir, neste momento, se a notificação enviada pela agravante tem o condão de comprovar a mora da recorrida, entendo que a busca e apreensão determinada na decisão liminar deve ser mantida. 4. Necessidade de se atentar ao decidido pelo C. STJ na afetação do tema (REsp 1.951.888), suspendendo-se o processo em primeiro grau. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/04/2022 às 16:11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41539227042022
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.